Tribunal: TJPA
Processo: 0805491-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805491-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERICAN PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805491-85.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSE ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
ERICAN PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA ALTAMIRA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

157 DO CÓDIGO PENAL.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do código de processo penal, em decorrência de investigação policial que apontou o paciente como autor
do crime de ROUBO, tendo como vítima a Kennyele Magalhães de Sousa, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP, bem como o fato do réu é contumaz em conduta delitiva, uma vez que responde a outros processos.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de abril
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805491-85.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSE ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
ERICAN PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA ALTAMIRA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ERICAN PEREIRA GOMES

contra ato do
Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA, nos autos de nº
0800019-25.2022.814.0005.

Narra o impetrante que
em 5/1/2022 a autoridade policial representou pela prisão preventiva, manifestando o Ministério Público em 25/1/2022 favorável ao pedido. E em 4/8/2022 o representante ministerial apresentou denúncia, sendo recebida pela autoridade judicial em 16/1/2023, ocasião que também decretou a prisão preventiva do paciente .

Relata ainda que que após o transcurso de 375 dias, a decretação da prisão foi fundamentada no
periculum libertatis
, na certidão de antecedents criminais, e ainda na existência de recentes práticas criminosas.

Diante tais fatos, o impetrante suscita ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação, inexistindo qualquer elemento novo à subsidiar a cautelar restritiva.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação, e, no mérito, a confirmação da ordem, com a expedição de alvará de soltura do paciente.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida
. (id.13525806)

Em 13/04/2023, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.13652165)

a) -
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO
:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de ERICAN PEREIRA GOMES, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, caput do Código Penal.

Narra a denúncia oferecida em 04/08/2022 (Id Num. 73400557):

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que no dia 19/12/2021, por volta das 08H, na Av. Magalhães Barata, 2348, Bairro Liberdade, Altamia, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima KENNYELE MAGALHÃES DE SOUSA.

No dia dos fatos, o denunciado, que é cliente da padaria da vítima, foi até o estabelecimento e, com uma das mãos embaixo da camisa, simulando estar armado, exigiu o aparelho celular e o rendimento da padaria. Na oportunidade, subtraiu o telefone e o valor de R$250,00.

Em buscas, a polícia conseguiu localizá-lo, porém nada foi encontrado em seu poder.

A vítima reconheceu ERICAN (auto de reconhecimento ID 54712507 pág. 11).

Interrogado, o ora denunciado negou a autoria do delito.”.

A denúncia foi recebida em 16/01/2023, bem como, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do denunciado (Id Num. 75575716).

A prisão preventiva foi cumprida em 16/01/2023 (Id Num. 84982001 - Pág. 4).

O denunciado foi citado (Id Num. 85765104 - Pág. 1).

Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em favor do denunciado (Id Num. 87941925).

Decisão ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução para o dia 10/05/2023, às 10h30min (Id Num. 89863224).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva
:

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente e, após manifestação favorável do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva na decisão de Id Num. 75575716.

Nos fundamentos da mencionada decisão, constatou-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do termo de declaração do condutor (Id Num. 54712057 - Pág. 6), termos de declaração de testemunhas (Id Num. 54712057 - Págs. 7-8), termo de depoimento da vítima (Id Num. 54712057 - Pág. 9), auto de qualificação e interrogatório (Id Num. 54712057 - Pág.13), boletim de ocorrência (Id Num. 54712057 - Pág. 4), auto de reconhecimento (Id Num 54712057 - Pág. 11) e denúncia (Id Num. 73400557), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado diante da certidão de antecedentes criminais positiva (Id Num. 74115756), com sentença penal condenatória definitiva e recentes práticas criminosas, o que demonstra reiteração delitiva e, ainda, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, o que por sua vez também evidencia a periculosidade do agente, admitindo-se que as circunstâncias concretas do crime evidenciam a periculosidade do agente, a apontar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do TJPA (TJ-PA 08071108420228140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/06/2022).

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: Quanto à fase processual, a denúncia foi oferecida, tendo este Juízo a recebido em 16/01/2023, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução para o dia 10/05/2023, às 10h30min.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.13698970)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
, trata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu
ERICAN PEREIRA GOMES
. aduzindo, em síntese, ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do Termo de Declaração do condutor (ID 54712057, pg. 6); Termos de declaração de testemunhas (ID 54712057, pg. 7 e 8); Termo de depoimento da vítima (ID 54712057, pg. 9); auto de qualificação e interrogatório (ID 54712057, pg. 13); Boletim de ocorrência (ID 54712057, pg. 4); auto de Reconhecimento da Vítima (ID 54712057, pg. 11); e Denúncia (73400557), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado diante da certidão de antecedentes criminais positiva (ID 74115756), com sentença penal condenatória definitiva e recentes práticas criminosas, o que demonstra reiteração delitiva e, ainda, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, o que por sua vez também evidencia a periculosidade do agente.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a apontar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do TJPA, in verbis: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi, como bem observou o juízo impetrado ao ressaltar que a ação perpetrada ofendeu bens jurídicos distintos, dentre eles o patrimônio e a liberdade individual, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071108420228140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2022, SeÃ§Ã£o de Direito Penal, Data de Publicação: 23/06/2022)

O STJ salienta, in verbs:

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154).

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, uma vez que em liberdade o investigado encontra estímulos para retornar a delinquir, conforme depreende-se da certidão positiva de antecedentes criminais.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação do Delegado de Polícia Civil e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERICAN PEREIRA GOMES nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.”

Cumpre ressaltar que decretação de prisão preventiva não se justifica sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, com o uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade.

É imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, por ser medida excepcional restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, a prisão preventiva do denunciado foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, e conveniência da instrução criminal, bem como evitar reiteração delitiva, uma vez que o réu responde a outros processos.

A denúncia relatou que o acusado praticou o crime de roubo contra a vítima KENNYELE MAGALHÃES DE SOUSA no seu estabelecimento commercial, do qual o acusado era frequentador assíduo.

Logo, ante todo o exposto, resta evidente o
fumus comissi delicti
. O
periculum libertatis
de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública e a instrução processual penal.

Ressalto a gravidade concreta do delito, pois, conforme os relatos da vítima, o ora denunciado adentrou em sua padaria e com a mão de baixo de sua camisa, simulou está armado, o que ocasionou maior temor contra a vítima, exigindo-lhe o valor auferido naquele dia, bem como o seu aparelho celular.

Além disso, entendo que o requisito da asseguração da instrução criminal ainda se faz presente, haja vista que ofendida fechou seu estabelecimento, após a ação delitiva, em razão de temor do acusado.

Portanto, diante da situação fática analisada, entendo que os motivos ensejadores da decretação da cautelar segregatória ainda se perfazem, haja vista que a conduta perpetrada pelo acusado evidencia periculosidade acentuada, assim como ele pode representar óbice maior à instrução processual, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, sendo imprescindível a continuidade da ordem e manutenção da prisão preventiva.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado com as referidas condutas denotam periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime de roubo, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, proteção a integridade da ofendida e para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
e,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2023